Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004094-59.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO ENTRE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INSTRUMENTO PREVENDO COMO FORO DE ELEIÇÃO A COMARCA DA CAPITAL – COMPETÊNCIA DESTA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o processamento e julgamento do feito, em que se discute contrato com previsão de foro de eleição, na Comarca de Cuiabá, ainda que figure como parte o Município de Rondonópolis.

“
A Fazenda Pública municipal não dispõe de foro privativo, podendo ser demandada tanto na sua sede, como no local onde assumiu a obrigação. Precedentes
.” (CC n. 31.408/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJ 4/2/2002)

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 104481-41.2020.8.11.0003.

Por meio de decisão prolatada no id.
81771961
fora designado o Juízo Suscitado para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo Suscitado prestou informações (id. 82519973).

O Parecer Ministerial (id. 84543496) se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

Argui o Juízo da Comarca da Capital que a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis detém competência privativa para o processamento e julgamento dos feitos envolvendo o Município de Rondonópolis.

Assevera o Juízo Suscitante que, as partes discutem contrato que prevê como foro de eleição, a Comarca da Capital.

Pois bem.

Entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante, consequentemente, pela procedência do presente Conflito de Competência.

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1044881-41.2020.8.11.0041 se discute o cumprimento do Convenio no 003/2013/CRPP/CEMAT, firmado entre o Município de Rondonópolis e a Energiza Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Dispondo o instrumento contratual como foro de eleição, a Comarca da Capital, em caso de divergência entre as partes, não há falar em declínio de competência à Comarca de Rondonópolis.

Ademais, o fato da Resolução TJMT/OE no 02/2019, estabelecer a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital como competente para processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e Municipal, não impõe restrições quanto à este último ente federativo, inexistindo vedação expressa à apreciação de feitos envolvendo outros Municípios.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, o Município não possui foro privativo, podendo ser demandado no local de sua sede ou no lucro onde assumiu a obrigação. Este é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE REVISÃO CONTRATUAL, BUSCA E APREENSÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRUPO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FAZENDA MUNICIPAL. FORO PRIVATIVO. DESCABIMENTO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTRATO CELEBRADO EM CORUMBÁ DE GOIÁS, SEDE DA COMARCA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO. FACILITAÇÃO DA DEFESA.

I.
A Fazenda Pública municipal não dispõe de foro privativo, podendo ser demandada tanto na sua sede, como no local onde assumiu a obrigação. Precedentes.

II. Não prevalece o foro contratual de eleição, se configurada que tal indicação, longe de constituir-se uma livre escolha, mas mera adesão a cláusula pré-estabelecida pela instituição mutuante, implica em dificultar a defesa da parte contrária, em face dos ônus que terá para acompanhar o processo em local distante daquele em que tem sua sede, prevalecendo o local onde foi celebrado o mútuo, no município vizinho do autor e sede da comarca.(...)” (CC n. 31.408/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 26/9/2001, DJ de 4/2/2002, p. 266.)

Diante do exposto,
julgo procedente o presente conflito de competência, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, qual seja, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022